Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. A competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara Cível do Guará.